Tribunal: TJSP
Processo: 4003728-16.2013.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art. 1.040, inciso II, do CPC).
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL – Devolução dos autos à turma julgadora para eventual readequação da fundamentação ou manutenção do Acórdão, em função do julgamento definitivo do mérito do REsp no 1.495.146/MG (Tema de Recursos Repetitivos no 905/STJ) e RE no 870.947/SE (Repercussão

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art. 1.040, inciso II, do CPC).
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL – Devolução dos autos à turma julgadora para eventual readequação da fundamentação ou manutenção do Acórdão, em função do julgamento definitivo do mérito do REsp no 1.495.146/MG (Tema de Recursos Repetitivos no 905/STJ) e RE no 870.947/SE (Repercussão Geral – Tema no 810/STF) – Alteração do julgamento anterior, para adequá-lo, na forma do artigo 1.040, II, do CPC/2015, somente para determinar, de ofício, no tocante aos juros de mora, a aplicação do disposto no artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09 e, quanto à correção monetária incidente, a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E (IBGE), inclusive no período anterior a 25/03/2015.
Adequado o julgado, mantendo-se o desprovimento do recurso do autor e o parcial provimento do apelo da Fazenda Estadual, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565802
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4003728-16.2013.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante/apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante SERGIO LUIS
BATISTA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ALTERARAM o
julgado original somente para, mantendo o desprovimento do apelo do autor e o
parcial provimento do apelo fazendário, determinar, de ofício, no tocante aos juros de
mora, a aplicação do disposto no artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com redação
dada pela Lei no 11.960/09 e quanto à correção monetária incidente, a aplicação do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE),
inclusive, no período anterior a 25/03/2015. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ E ISABEL COGAN.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003728-16.2013.8.26.0037 -Voto no 12593
2
Voto no 12593
Apelação Cível no 4003728-16.2013.8.26.0037
Comarca: Araraquara
Apelantes: Fazenda do Estado de São Paulo e Sérgio Luis Batista de Oliveira
Apelados: Fazenda do Estado de São Paulo e Sérgio Luis Batista de Oliveira
MM Juiz: Humberto Isaias Gonçalves Rios
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA
REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art. 1.040,
inciso II, do CPC).
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL Devolução
dos autos à turma julgadora para eventual readequação da
fundamentação ou manutenção do Acórdão, em função do
julgamento definitivo do mérito do REsp no 1.495.146/MG (Tema
de Recursos Repetitivos no 905/STJ) e RE no 870.947/SE
(Repercussão Geral
Tema no 810/STF)
Alteração do
julgamento anterior, para adequá-lo, na forma do artigo 1.040, II,
do CPC/2015, somente para determinar, de ofício, no tocante aos
juros de mora, a aplicação do disposto no artigo 1o-F da Lei
Federal no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09 e,
quanto à correção monetária incidente, a aplicação do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E
(IBGE), inclusive no período anterior a 25/03/2015.
Adequado o julgado, mantendo-se o desprovimento do recurso do
autor e o parcial provimento do apelo da Fazenda Estadual, com
observação.
Nos termos do V. Acórdão de fls. 218/225, a Turma Julgadora, por
unanimidade, em 08.04.2015, no que interessa, negou provimento ao apelo do autor e deu
parcial provimento ao recurso da Fazenda Estadual, alterando, de ofício, o critério de
cálculo dos juros de mora. Observou-se que “adotado o entendimento prolatado em sede
de modulação dos efeitos do julgamento das ADIs n.os 4.357/DF e 4.425/DF, a correção
monetária, contada do arbitramento (Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça), deve
ser calculada pela TR (Taxa Referencial) até o dia 25 de março de 2015, utilizando-se, a
partir de então, o IPCAE, e os juros de mora fixados em 1% ao mês, a partir do evento
danoso (Súmula 54, do Superior Tribunal de Justiça), consoante os artigos 405 e 406 do
Código Civil, pois inaplicável o artigo 1o - F da Lei Federal no 9.494/97, com redação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003728-16.2013.8.26.0037 -Voto no 12593
3
dada pela Lei no 11.960/09, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida, por arrastamento,
nas referidas ADIs.”
O Estado de São Paulo interpôs recursos especial e extraordinário (fls. 243/260
e 264/269).
O Exmo. Desembargador Presidente da Seção de Direito Público em exercício
devolveu os autos a esta Turma Julgadora, para fins do disposto no art. 1.040, II, do CPC,
para eventual readequação do julgado, considerando o julgamento do definitivo do mérito
do REsp no 1.495.146/MG (Tema de Recursos Repetitivos no 905/STJ), bem como, do RE
no 870.947/SE (Repercussão Geral Tema no 810/STF) - fls. 275/279.
Eis o breve relato.
O julgamento original deve ser alterado, no que tange aos índices de correção
monetária e juros de mora, incidentes sobre os valores devidos ao particular.
Isso porque, no que diz respeito à correção monetária incidente sobre os
valores devidos, em que pese o teor de decisões anteriores desta C. Câmara, cumpre
mencionar que conforme decisão proferida em 20.09.2017, no Recurso Extraordinário no
870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), Rel. Min. LUIZ FUX, foi reconhecida,
com força vinculante, a inconstitucionalidade da utilização da TR para fins de atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, no período anterior à expedição do
precatório ou da requisição de pequeno valor, fixando-se a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.” (d.n.)
Note-se, ainda, que, em 03.10.2019 o A. Supremo Tribunal Federal rejeitou os
embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003728-16.2013.8.26.0037 -Voto no 12593
4
transitou em julgado no dia 03.03.2020; assim, impõe-se, na espécie, a aplicação do índice
de atualização monetária do valor devido por meio do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE), índice oficial de medição inflacionária
criado em 30.12.1991, inclusive, no período anterior a 25/03/2015.
Nesse rumo, decidiu, também, o C. Superior Tribunal de Justiça (Tema de
Recursos Repetitivos no 905). Veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO."
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza.
1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem
ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-
E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional
a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003728-16.2013.8.26.0037 -Voto no 12593
5
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, j. 22.02.2018
d.n.)
Impõe-se, na espécie, a aplicação do índice de atualização monetária do valor
devido por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E
(IBGE), inclusive, no período anterior a 25/03/2015.
Já, no que diz respeito aos juros moratórios, decidiu o A. Supremo Tribunal
Federal, no mesmo RE no 870.947/SE, que, caso não se trate de relação jurídica de natureza
tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas de poupança nas
condenações da Fazenda Pública é constitucional, devendo ser aplicada a regra do artigo 1o-
F da Lei Federal no 9.494/1997, com redação dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009,
fixando-se a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003728-16.2013.8.26.0037 -Voto no 12593
6
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09” (d.n.)
Ante o exposto, ALTERA-SE o julgado original somente para, mantendo o
desprovimento do apelo do autor e o parcial provimento do apelo fazendário, determinar,
de ofício, no tocante aos juros de mora, a aplicação do disposto no artigo 1o-F da Lei
Federal no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09 e quanto à correção monetária
incidente, a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
IPCA-E (IBGE), inclusive, no período anterior a 25/03/2015, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator